Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que confirma a condenação interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que o acórdão que confirmou a condenação foi proferido em 04 de julho de 2019, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.